Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-24.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento do voo em razão das condições meteorológicas. Motivo de força maior que afasta a responsabilidade do transportador. Exegese dos artigos 734 e 737, do Código Civil. Inocorrência, no caso, de efetivos danos morais, mas de meros aborrecimentos cotidianos. Obrigação de indenizar não configurada. Ação improcedente. Recurso não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento do voo em razão das condições meteorológicas. Motivo de força maior que afasta a responsabilidade do transportador. Exegese dos artigos 734 e 737, do Código Civil. Inocorrência, no caso, de efetivos danos morais, mas de meros aborrecimentos cotidianos. Obrigação de indenizar não configurada. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003812-24.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MELISSA
GIGLIOLI
CAVA
SIAN
LANCE,
é
apelado
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003812-24.2020.8.26.0037 - Araraquara - T - Voto no 45.950
Voto no 45.950
Apelação Cível n.o 1003812-24.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara - 2a Vara Cível
Apelante: Melissa Giglioli Cava Sian Lance
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Juiz(a) de 1a Inst.: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Cancelamento
do voo em razão das condições meteorológicas. Motivo de força maior que afasta a
responsabilidade do transportador. Exegese dos artigos 734 e 737, do Código Civil.
Inocorrência, no caso, de efetivos danos morais, mas de meros aborrecimentos
cotidianos. Obrigação de indenizar não configurada. Ação improcedente. Recurso
não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação de indenização por danos morais derivada de contrato de
transporte aéreo de passageiro julgada improcedente pela r. sentença de fls. 296/298, de
relatório adotado, que condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Apelam os autores (fls. 302/314) afirmando que fazem jus à indenização
pleiteada uma vez que a ré deixou de cumprir o quanto previsto na Resolução 400 da
ANAC, uma vez que não prestou informações claras ao passageiro quanto ao motivo do
cancelamento do voo, bem como não ofereceu nenhuma alternativa de escolha para a
Apelante para reacomodação, limitando-se a reacomodá-la em voo que lhe convinha
economicamente, além de não ter oferecido qualquer assistência material. Dizem que as
más condições meteorológicas não excluem a responsabilidade da ré, uma vez que o
DECEA emite boletins de previsão de forma antecipada a cada 6 horas.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido
(fls.
322/332)
manifestando-se a ré pela manutenção integral do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003812-24.2020.8.26.0037 - Araraquara - T - Voto no 45.950
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento ao recurso (fls.
341/344)
É o relatório.
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
Os autores narraram na inicial que adquiriram da requerida passagem
aérea para o trecho Porto Alegre-São Paulo para o dia 16 de janeiro de 2020; que a
requerida primeiro atrasou o voo e depois o cancelou, razão pela qual chegaram ao seu
destino com atraso de 23 horas. Isto posto, pleiteiam o recebimento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Todavia, sem razão.
Conforme bem demonstrado às fls. 154/158, restou suficientemente
provado nos autos que o cancelamento do voo ocorreu em razão das más condições
climáticas, que impediram a aeronave de decolar no horário marcado.
E ao contrário do que afirmam os autores, tais informações foram
divulgadas pela imprensa, sendo de fácil entendimento e permitem a verificação dos
fatos narrados, bastando, para tanto, que se copie os endereços eletrônicos ali indicados.
Diante de tais circunstâncias, não há como imputar qualquer dever de
indenizar à ré, porque o cancelamento do voo ocorreu por motivo de força maior, o que
afasta a responsabilidade do transportador, consoante prevê o Código Civil nos
seguintes termos:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1003812-24.2020.8.26.0037 - Araraquara - T - Voto no 45.950
qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários previstos, sob pena de
responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o
assunto:
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - DANOS MORAIS
- CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO APÓS ALGUMAS
HORAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos inconvincentes -
Voo cancelado por questões meteorológicas - Fortuito externo - Dever de
indenizar não caracterizado - Precedente, inclusive desta C. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1011492-02.2019.8.26.0003; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro:
15/10/2019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Atraso
em voo. Voo que atrasou 18h. Atraso decorrente de condições climáticas
extraordinárias que impediam a realização do voo. Fatos divulgados na mídia.
Força maior, causa de exclusão da responsabilidade da ré. Autora que recebeu
auxílio material como alimentação e hospedagem. Danos morais indevidos.
Sentença mantida. Apelo desprovido. “
(TJSP; Apelação Cível 1035296-33.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2019; Data de Registro:
04/09/2019)
Se, como afirmou GUIMARÃES ROSA, “viver é perigoso”, a cada um de
nós cabe suportar certos “perigos”. Daí, bem diz MARIA CELINA BODIN DE
MORAES que: “(...) não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficientes para
afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam,
a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito” (Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar,
2003, p. 188-189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1003812-24.2020.8.26.0037 - Araraquara - T - Voto no 45.950
No caso, não se nega que a frustração da viagem programada pode ter
sido um transtorno, mas com toda certeza não abalou a dignidade da pessoa humana dos
autores.
A propósito, não custa lembrar advertência de ANDERSON
SCHREIBER de que: “A alusão descomprometida à dignidade humana periga resultar, ao
contrário, na banalização justamente daquilo que mais se pretende proteger”. E por isso, como
arremata dito Autor: “Necessário se faz, de fato, operar de forma mais específica na seleção
dos interesses merecedores de tutela, sob pena de deixar portas abertas ao que já se denominou,
de forma enfática, 'a praga dos chamados danos bagatelares', que 'ameaçam poluir a vocação
constitucional
de
ressarcimento
do
dano
à
pessoa'” (Novos Paradigmas da
Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007, p. 120-121).
Nessa linha, é a orientação jurisprudencial ditada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer
contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a
chamada "indústria do dano moral". (STJ - REsp 504.639-PB, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, J. 26/06/2003, DJ de 25/08/2003, p.
323)
Enfim, tudo examinado tenho que a pretensão deduzida não merecia ter
acolhimento.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com elevação da verba honorária devida aos patronos da ré para 20% do valor
atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator